Tribunal: TJBA
Processo: 0000332-10.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000332-10.2016.8.05.0254

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEISA DE JESUS BATISTA

Advogado(s): ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SEM PAGAMENTO DE VERBAS CORRESPONDENTES. PLEITO DE PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO. DEVER DO AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O APELANTE. HONORÁRIOS MAJORADOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de Recurso de Apelação (
ID.71695437
) interposto por
GEISA DE JESUS BATISTA,
em face de sentença (
ID.71695431
) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tanque Novo/BA que, nos autos da Ação de Cobrança nº
0000332-10.2016.8.05.0254
, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
, julgou improcedentes os pleitos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a parte autora comprovou, de forma suficiente, a existência de vínculo jurídico-administrativo com o município, de modo a justificar a condenação do ente público ao pagamento das verbas salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A controvérsia recursal consiste em aferir se o Apelante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito a ensejar a condenação do município ao pagamento das verbas pleiteadas.

4. A parte autora alega ter sido admitida em 02/03/2009 e despedida em 31/10/2012 pelo ente municipal. Todavia, a fim de comprovar o vínculo alegado na sua petição inicial juntou apenas o documento de
ID.71693663,
referente a uma folha de pagamento do mês de julho de 2010 da prefeitura municipal de Tanque Novo, na qual consta o nome da parte autora.
5.
Diante da importância do erário público, não é razoável admitir o reconhecimento de um vínculo jurídico administrativo através apenas de uma simples inferência. 6. A Autora poderia ter trazido aos autos, para comprovar o alegado, decreto de nomeação, contracheques, escalas de trabalho ou quaisquer outras provas que demonstrem a existência da sua relação com o município e o exercício de labor em favor deste.
6. O entendimento jurisprudencial pátrio reforça que, ainda nos casos de ocorrência de revelia, não se dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, pois o julgador deve analisar o contexto fático e probatório existente nos autos.
7. O documento (
ID.
71693663
) não traz ao Douto Juízo informações atinentes ao tempo de serviço prestado, cargos exercidos, a natureza destes e se correspondem com o determinado para as funções temporárias, o valor dos vencimentos, adicionais e gratificações, dentre outras informações indispensáveis para condenação do ente municipal.
8. Sendo assim, não tendo sido minimamente demonstrada a existência de relação entre a apelante e o apelado, não há que se falar em condenação da municipalidade ao pagamento de verbas salariais e consectário, sendo forçosa a manutenção da sentença.
9. Mantida a condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, cujo percentual majora-se para 15% do valor da causa, em cumprimento ao art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor recai sobre a parte demandante, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos.
2. A presunção de veracidade decorrente da revelia não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente a existência do vínculo jurídico-administrativo alegado.
3. A condenação da administração pública ao pagamento de verbas salariais exige prova inequívoca do vínculo, não sendo possível reconhecê-lo com base apenas em documentos isolados sem informações completas sobre o tempo de serviço, cargo e remuneração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.176190-7/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 10.07.2024.

TJ-MT, Recurso Inominado nº 10005413320198110110, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 23.02.2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1014270-61.2019.8.26.0320, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 22.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000332-10.2016.8.05.0254
, em que figuram como Apelante
GEISA DE JESUS BATISTA
e como Apelado
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do Votos
do Relator
.

Salvador, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA